Tribunal: TJDFT
Processo: 0710699-55.2019.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. GENITOR. CAPACIDADE FINANCEIRA. ALIMENTANTE. MUDANÇA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL.

I– Não comprovado o decréscimo na remuneração do alimentante, após a prolação da r. sentença que homologou o acordo de alimentos, aliado à ausência de alteração das circunstâncias fáticas das necessidades dos filhos, o pedido recursal para reduzir o percentual dos alimentos não procede.

II - Consoante o princípio da paternidade responsável, art. 226, § 7o, da CF, não é admitido transferir para os filhos o sacrifício de arcar com a redução dos alimentos recebidos, destinados a prover as suas necessidades e que não são suficientes para cobrir nem ao menos a metade das suas despesas pessoais, em razão de outra obrigação alimentar advinda de mais um filho, ou da constituição de união estável.

III – Apelação desprovida.